Tribunal: TJDFT
Processo: 0742083-81.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0742083-81.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: JURACY DOS SANTOS D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra decisão que, no cumprimento de sentença ajuizado por JURACY DOS SANTOS, rejeitou a impugnação aos cálculos apresentada pelo exequente. O art. 932 do CPC autoriza o relator a não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificadamente os fundamentos da decisão recorri8da. Na hipótese, a metodologia de cálculo da dívida foi estabelecida na decisão referida no ID 177589305, e a impugnação apresentada pelo agravante foi parcialmente acolhida por decisão que foi objeto de agravo de instrumento, que foi desprovido e transitou em julgado. Ademais, ao se manifestar sobre a conta elaborada pela Contadoria Judicial, o agravante não apresentou nenhuma das objeções ora lançadas na petição recursal. Ante o exposto, intime-se o agravante para se manifestar a respeito, nos termos do art. 10 do CPC. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator